Tribunal: TJSP
Processo: 1142077-40.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA.

PRELIMINARES AFASTADAS – sentença que não é "citra petita" e está suficientemente fundamentada – cerceamento de defesa não ocorrente, dado que a perícia era desnecessária – ausência de violação aos princípios do direito ao contraditório, ampla

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA.

PRELIMINARES AFASTADAS – sentença que não é "citra petita" e está suficientemente fundamentada – cerceamento de defesa não ocorrente, dado que a perícia era desnecessária – ausência de violação aos princípios do direito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – NÃO OCORRÊNCIA – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento do contrato – financiamento a ser pago em parcelas fixas – diferença entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente informados à parte – autora que sabia exatamente qual o valor da dívida e o valor a ser pago – validade – entendimento do STJ sedimentado por meio da Súmula no 541.

JUROS – LIMITAÇÃO – hipótese de discrepância dos juros aplicados ao contrato em relação à média do mercado – juros considerados abusivos porque superiores, sem justificativa particular, a uma vez e meia a taxa média do mercado – entendimento do STJ nesse sentido – abuso reconhecido – redução dos juros à taxa média de mercado para a mesma operação – devolução simples do que foi expurgado – sentença reformada no ponto.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DESCABIDA – taxa de juros cobrada porque contratada, o que não fez surgir, por si só, dano moral – inexistência de referência a qualquer situação concreta que implique violação a direito de personalidade da apelante.

ENCARGOS SUCUMBENCIAIS – sucumbência da apelante predominante – hipótese de aplicação do art. 86, parágrafo único do CPC – apelante que arcará integralmente com as verbas decorrentes da sucumbência, com suspensão da exigibilidade por conta da gratuidade da justiça concedida a ela.

Resultado: recurso parcialmente provido, com observação.